Tribunal: STF
Processo: RE 75771
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-24
Data de publicação: 1973-08-24

Ementa:
- NACIONALIDADE BRASILEIRA. DELA SÃO TITULARES OS NASCIDOS NO
ESTRANGEIRO, FILHOS DE MÃE NATURALIZADA BRASILEIRA, CASADA COM
ESTRANGEIRO, NA EMBAIXADA DO BRASIL, CUJOS FILHOS FORAM AI TAMBÉM
REGISTRADOS, VINDO A RESIDIR COM SEUS PAIS NO BRASIL.
II- DEFERIMENTO DOS REGISTROS DE NASCIMENTO NO BRASIL,
INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER OPÇÃO PORQUE DISPENSAVEL.
III- EXEGESE DOS ART. 145, I, C, 1 PARTE DA CONSTITUIÇÃO E 20 DA LEI
818/49, BEM COMO 138 DO DEC-LEI 941/69.
IV- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE SEUS
PRESSUPOSTOS.